Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730436-86.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LIGIA MARINO ALVES EMBARGANTE: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES APELADO: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES EMBARGADO: LIGIA MARINO ALVES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉIA LIMA WAIHRICH e LÍGIA MARINO ALVES contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 67175201, que conheceu o recurso de apelação interposto por Lígia Marino Alves e a ele negou provimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem, que resolveu o feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Andréia Lima Waihrich, nas razões ofertadas sob o ID 67392751, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, porquanto deixou de fixar honorários de sucumbência quando do julgamento do recurso. Argumenta que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, indeferida a inicial e integrada a lide pelo réu, com a constituição da patrono para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau de jurisdição, sendo a sucumbência estabelecida com base no princípio da causalidade. Já Lígia Marino Alves, nas razões recursais presentes no ID 67896595, argui que estariam configuradas omissão e contradição no v. acórdão recorrido. Assevera que esta egrégia Turma incorreu em omissão ao deixar de tratar acerca da necessidade de prévia intimação da parte apelante para se manifestar a respeito do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé postulado nas contrarrazões ao recurso de apelação; como também incorreu em contradição ao afirmar que a autora buscou a avaliação pericial de todos os bens, quando, em verdade, a autora deixou claro que buscava a avaliação pericial de apenas alguns dos bens móveis que guarneciam o imóvel comum. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de ambas as partes para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025 às 14:49:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora